Tribunal: TJDFT
Processo: 0723503-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DESPACHO Conforme ofício da vara de origem, verificou-se a prolação de sentença que extinguiu o processo de origem com resolução do mérito em 18/10/2021. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105